Tribunal: TJMT
Processo: 0052283-69.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0052283-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 978.352.502-68 (APELANTE), WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS - CPF: 031.170.711-48 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO –MORA
EX RE
– ART. 397, CC – PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS – ART. 323, CPC/15 –INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIAL

– DECAIMENTO MÍNIMO – RECONVENÇAO – RECONHECIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme previsão do art. 1.336, § 1º, do CCB, incide a
multa

moratória
de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

Tratando-se de ação de cobrança de quotas condominiais, devidas em parcelas periódicas, a condenação do devedor engloba todas as prestações vencidas e inadimplidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

In casu, tendo o apelante decaído de parte mínima, resta evidente que o apelado deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Condomínio Residencial Lisboa visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de cobrança movida em face de Willian Sebastião Pescuma de Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de todas as taxas condominiais que se encontram inadimplidas a partir de 30.03.2016, quais sejam: 11/2017; 12/2017; 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018; 06/2018; 07/2018; 08/2018; 09/2018, que deverão ser corrigidas monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento. Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Inconformado, o apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do montante do débito das taxas condominiais.

Aduz que o índice da correção monetária a ser aplicado é o IGPM/INPC a partir do vencimento das taxas condominiais, de acordo com a legislação de regência, em seu art. 12, § 3º da Lei 4.591/64. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento das taxas condominiais vincendas, vez que as despesas condominiais consistem em obrigação de prestações periódicas.

Alega que o magistrado considerou que houve sucumbência recíproca, contudo, o recorrente alcançou a maior parte dos pedidos, e por isso, deve ser reconhecido o decaimento mínimo. Por fim, pleiteia a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na reconvenção.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 105061455), arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa e litispendência. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
V O T O

Cinge-se dos autos que o Condomínio do Residencial Lisboa moveu ação de cobrança de cotas condominiais contra Willian Sebastião Pescuma de Morais, visando o recebimento dos valores referentes às cotas correspondes aos meses de setembro de 2014 a outubro de 2015, na quantia de R$ 5.071,13 (cinco mil, setenta e um reais e treze centavos), bem como às cotas vincendas, com correção monetária índice do IGPM/INPC e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, além de multa moratória de 2% e honorários de sucumbência de 20% no valor da condenação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelado ao pagamento apenas das cotas vencidas, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento. Considerou que houve sucumbência reciproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, e os honorários advocatícios fixou em 10% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente a reconvenção (id. 105057045). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 105061450).

Inconformado, o
Condomínio do Residencial Lisboa
interpôs o presente recurso.

De proêmio, passo a análise das preliminares suscitadas pelo apelado.

O apelado questiona a ilegitimidade ativa do condomínio, em decorrência de alegada transferência dos créditos à empresa Holder Assessoria de Cobranças.

Sem razão, a simples contratação pelo condomínio de uma empresa prestadora de serviço para auxiliá-lo na cobrança das cotas condominiais, não caracteriza sub-rogação ou cessão de crédito.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Quanto à alegação de litispendência com a ação de execução por título extrajudicial proposta pelo autor perante o Juizado Especial Cível, também não assiste razão o apelado, vez que não se trata de causas idênticas.

Assim,
rejeito também a preliminar
.

Feitas tais ponderações, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Como cediço, as dívidas de condomínio são
propter rem
, ou seja, são débitos que acompanham o imóvel, devendo, por isso, responder por elas o seu proprietário. Obrigação dessa natureza decorre do art. 12 da Lei n. 4.591, de 16.12.64, que determina que o condômino concorre nas despesas comuns, independentemente de sua concordância. Tal ocorre justamente porque, por se inserir na coletividade, o condômino se beneficiou dos serviços prestados para a conservação e manutenção do condomínio.

Em relação ao pedido de cobrança da multa moratória, a legislação civil estabelece expressamente no art. 1.336, § 1º que “
o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito."

Desse modo, restando incontroverso a inadimplência das cotas condominiais, afigura-se legal a incidência da penalidade em 2% (dois por cento) sobre cada débito, devendo a sentença ser reformada para abranger a multa moratória.

Avançando na celeuma, ao contrário da determinação proferida na sentença, os juros moratórios devem incidir a partir da expiração de cada obrigação, tendo em vista tratar-se de mora
ex re
.

Denota-se dos autos, que nos documentos (id. 105057034) consta a previsão expressa da data para o pagamento, e assim, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
do art. 397, do C. Civil.

Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

“Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor.

(...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo:Atlas, 2009 - grifei).

A jurisprudência ecoa no mesmo sentido, transcrevo:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida...”.
(STJ, EREsp n. 1250382/RS, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, J. 02.04.2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS
MONITÓRIOS
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O PROCEDIMENTO
MONITÓRIO
-
JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
-
MORA
EX RE - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1- É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o documento escrito a que alude o artigo 1.1102 do CPC, apto a instruir a Ação
Monitória
, não necessita ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente a prova escrita que revele razoavelmente a existência da
obrigação
. Na hipótese, os autos revelam que o contrato de prestação de serviços, acostado ao pleito inicial, é prova apta a embasar o procedimento
monitório
, eis que além de ter sido assinado pela devedora, demonstra o negócio firmado entre as partes.

2-
Tratando-se de débito representado por instrumento particular, a incidência dos
juros
de
mora
e da correção monetária se dá a partir do vencimento do título, por ser o marco do descumprimento da
obrigação
–
mora
ex re, consoante art. 397 do Código Civil
.”
(TJMT, RAC n. 134433/2013, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 01.10.2014).

Dessa forma, tendo em vista que se trata de dívida líquida, tenho que a r. sentença merece reforma a fim de fixar a incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Segue o apelante em seu recurso, requerendo o pagamento das taxas de condomínio vencidas no decorrer da ação.

Entendo que as despesas condominiais vencidas no curso do processo até o cumprimento da obrigação devem ser incluídas na condenação.

Preceitua o art. art. 323, do CPC:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Não é outro o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. NCPC. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. PRESTAÇÕES VINCENDAS.
Conforme a inteligência do art. 323 do NCPC, tratando-se de ação de cobrança de quotas condominiais, as quais são devidas em parcelas sucessivas, a condenação do devedor deverá englobar todas as prestações vencidas e inadimplidas até o efetivo cumprimento da obrigação.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Os honorários advocatícios devidos ao procurador do requerente serão majorados, com fulcro no art. 85, § 11, do NCPC. Deram provimento ao apelo. Unânime.”
(RAC n. 70070967369, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 27.09.2016).

Nesse caminho, não se mostra razoável obrigar a parte credora a ingressar com nova ação judicial para buscar a satisfação das parcelas que se vencerem (e não forem pagas) após o trânsito em julgado, uma vez que tal situação configuraria afronta aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ainda, vale mencionar o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS PERIÓDICAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO 'ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO'. CPC, ART. 290. A regra contida no Art. 290, do CPC, em homenagem à economia processual, incide em relação às cotas de condomínio.”
(AgRg no REsp 647.367/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.09.2007).

Dessa forma, assiste razão o apelante, devendo a sentença ser reformada para abranger as parcelas que se vencerem até o cumprimento da obrigação.

Em que pese a tese do apelante de que correção monetária deve ter como base o índice pelo IGP-M/INPC, entendo que neste ponto deve ser mantida a sentença, que fixou para a correção monetária o índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, uma vez que se mostra mais idôneo para refletir a variação da inflação, sendo adotado por este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO IGP-M – PEDIDO IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007. Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão. A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivonº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunerede forma digna a atuação do advogado.
(TJMT, RAC 1005829-60.2017.8.11.0003, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021)

No tocante aos honorários de sucumbência o apelante pleiteia sua inversão, asseverando que decaiu da parte mínima.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC/15.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou o pedido principal, consistente na cobrança de taxa condominial, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, além dos demais encargos legais.

O
parágrafo único, do art. 86, do CPC/15 é claro ao dispor que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Sendo assim, tendo o apelante decaído de parte mínima, resta evidente que o apelado deve suportar a sucumbência na sua integralidade.

Por fim, suscita o apelante a fixação de verba honorária em razão da improcedência da reconvenção.

Com razão. Embora a reconvenção no CPC seja uma das modalidades de resposta do réu e processada em conjunto, o art. 85, § 1º afirma expressamente serem devidos os honorários advocatícios na reconvenção.

Neste capítulo, vale citar o teor do art. 85 do NCPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sem delonga, conforme previsão do epigrafado dispositivo processual, ante ao zelo profissional e o trabalho realizado pelo causídico, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

Sobre o tema, soa a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CAUSA PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OFENSA AO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. O Tribunal de origem, embora tenha afirmado no acórdão da apelação estar fixando os honorários com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa, acrescentou em embargos declaratórios que a referida verba correspondia a 5% para a causa principal e 5% para a reconvenção.

2. Conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, e no caso concreto tenha-se registrado o caráter singelo da demanda, o tempo exigido para o serviço e o exíguo tempo da causa, é certo que o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.

3. Impõe-se, dessa forma, aplicar o entendimento firmado por esta Corte Superior, nos autos do REsp 1.746.072/PR, no sentido de que o artigo 85, § 2º, do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar o proveito econômico, do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno provido para que seja conhecido o agravo e provido o recurso especial para se fixar honorários em 10% sobre a causa principal e 10% sobre a reconvenção.
(STJ, AREsp nº. 1.569.399/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.05.2020)

Desse modo, a sentença deve ser reformada em parte, para condenar o apelado ao pagamento da multa moratória, bem como fixar a incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação, além de abranger as parcelas que se vencerem até o cumprimento da obrigação, e inversão da sucumbência, em decorrência do decaimento mínimo. Por fim, no tocante a reconvenção, arbitro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022